Tribunal: TJSP
Processo: 1040449-33.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos

Ementa:
RECURSO ESPECIAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – APELAÇÃO – Devolução dos autos à Turma Julgadora para cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC – Recurso Especial no 1.492.221/PR – Tema 905/STJ – Juros de mora e correção monetária – As diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no 11.960/2009 – Decisão reformada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Registro: 2020.0000306941
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1040449-33.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ANA TEIXEIRA (E OUTROS(AS)), JORGINA MARTINS DA SILVA e
MARIA APPARECIDA DIAS CORREA, é apelado FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Modificaram o Acórdão. V.U, de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENCINAS
MANFRÉ (Presidente sem voto), ANTONIO CARLOS MALHEIROS E
CAMARGO PEREIRA.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
MAURÍCIO FIORITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053 -Voto no 17.242
2
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053
Apelantes: Ana Teixeira, Jorgina Martins da Silva e Maria Apparecida
Dias Correa
Apelado: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 17.242
RECURSO ESPECIAL
JUÍZO DE RETRATAÇÃO

APELAÇÃO Devolução dos autos à Turma Julgadora para
cumprimento do artigo 1.040, II, NCPC Recurso Especial no
1.492.221/PR
Tema 905/STJ
Juros de mora e correção
monetária As diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, e juros de mora, a contar da citação, nos termos do disposto
no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação dada pela Lei no
11.960/2009 Decisão reformada.
Trata-se de recurso de apelação interposta por Ana Teixeira e
Outros em face da r. sentença de fls. 182/188 que, nos autos da ação
ordinária1 ajuizada em face da Fazenda do Estado de São Paulo, cujo
relatório se adota, objetivando diferenças de complementação de seus
proventos e pensões pelo expurgo dos índices de reajuste salarial na base de
84,93%, referente ao IPC do mês de março de 1990, e 44,80%, referente ao
IPC do mês de abril do mesmo ano, julgou improcedente a ação. Condenou
os autores no pagamento das custas e despesas processuais, dispensado o
pagamento de honorários advocatícios ante a fase processual em que se está a
proferir esta sentença, observada quanto à exigibilidade daquelas verbas
serem beneficiários da assistência judiciária gratuita.
Em suas razões recursais (fls. 195/205), pretende o provimento
do apelo para a reforma da r. sentença, alegando, em resumo, que a pretensão
formulada nesta demanda objetiva o cumprimento pela Apelada do que ficou
1 Valor da causa em 26/09/2014: R$ 44.000,00 (fls. 19)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053 -Voto no 17.242
3
ajustado através de Acordo Coletivo, pois os Apelantes, como aposentados,
têm direito aos mesmos benefícios assegurados por Dissídios ou Acordos
Coletivos que contemplem os ativos, por força da legislação ferroviária,
devidamente elencada na inicial. Colacionou jurisprudência a seu favor. Com
prequestionamento da matéria. Pede a inversão do ônus de sucumbência.
Recurso recebido, processado e respondido.
Esta Colenda 3a Câmara de Direito Público, em Acórdão lavrado
sob minha relatoria, deu provimento ao recurso interposto para determinar o
recálculo do adicional por tempo de serviço, para que este incida sobre os
vencimentos integrais, ou seja, à soma do vencimento e das vantagens
pecuniárias percebidas pelas apelantes, excluídas as parcelas de natureza
eventual, bem como declarar o débito como de natureza alimentar e
determinar o reestabelecimento dos benefícios da justiça gratuita.
Determinou-se que as diferenças devidas seriam apuradas em
liquidação de sentença, respeitada a prescrição quinquenal, devidamente
atualizadas pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça e acrescidas de juros
moratórios, a contar da citação, no percentual de 0,5% ao mês previsto no
artigo 1o-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pela Medida Provisória n.
2180-35/01, ante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo
Tribunal Federal, na ADI 4357, dos §§ 2o, 9o, 10 e 12 do artigo 100 da
Constituição Federal e, por arrastamento, da Lei n. 11960/09.
O Estado, então, interpôs recurso especial contra o acórdão,
visando a aplicação da Lei 11.960/09.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053 -Voto no 17.242
4
Ato contínuo, tendo em vista o julgamento de mérito do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, que decidiram acerca da aplicação da Lei no
11.960/09 aos juros de mora e correção monetária, a Douta Presidência da
Seção de Direito Público, em cumprimento aos termos do artigo 1.040, II, do
Novo CPC, devolveu os autos à Turma Julgadora para reapreciar a questão.
É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO.
O v. acórdão de fls. 236/243 deve ser alterado.
Ressalte-se, inicialmente, que a decisão proferida no julgamento
do Recurso Extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR,
Tema no 905/STJ, DJe 30.10.2019, negou seguimento ao apelo extremo, por
estar em conformidade com o entendimento do Col. Supremo Tribunal
Federal no Tema 810.
Sendo assim, cabe esclarecer que o Supremo Tribunal Federal,
ao concluir o julgamento do incidente de Repercussão Geral Tema n. 810 do
STF, atrelado ao RE no 870.947/SE, em 20/09/2017, definiu duas teses sobre
índices de correção e juros em condenações contra Fazenda Pública, nos
termos do voto relatado pelo Min. Luiz Fux.
A primeira tese aprovada, relativa aos juros moratórios, tem a
seguinte redação: “O artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053 -Voto no 17.242
5
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir
sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser
aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera
seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia
(CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica
não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo
hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1o-F da Lei 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei 11.960/2009.”
Já a segunda tese, relativa à atualização monetária, diz: “O artigo
1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte
em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à
Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança,
revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina”.
Ademais, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, em
julgamento dos embargos de declaração no Recurso Extraordinário no
870.947/SE (Tema 810), entendeu pela impossibilidade de modulação dos
efeitos da decisão, concluindo que o Índice de Preços ao Consumidor Amplo
Especial (IPCA-E) para a atualização de débitos judiciais das Fazendas
Públicas aplica-se de junho de 2009 em diante.
Por outro lado, em 20/03/2018, o Superior Tribunal de Justiça,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053 -Voto no 17.242
6
no julgamento do Recurso Especial no 1.492.221-PR (Tema 905), submetido
ao rito dos processos repetitivos, fixou o seguinte entendimento para as
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: “As
condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao
mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no
Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do
IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009:
juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção
monetária: IPCA-E.”
Assim, as diferenças devidas terão incidência de correção
monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido pagas,
respeitada a prescrição quinquenal, e juros de mora, a contar da citação,
nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a redação
dada pela Lei no 11.960/2009.
Desta forma, altero os fundamentos do v. acórdão, apenas para
determinar a aplicação dos parâmetros definidos pelos Tribunais Superiores
nos cálculos que serão realizados em sede de liquidação de sentença, de
acordo com o julgamento do REsp no 1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as
diferenças devidas terão incidência de correção monetária pelo IPCA-E, a
contar da data em que deveriam ter sido pagas, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1040449-33.2014.8.26.0053 -Voto no 17.242
7
DECIDO.
Ante o exposto, pelo meu voto, em reexame da matéria, nos
termos do art. 1.040, II, do Novo CPC, altero os fundamentos do acórdão de
fls. 236/243, apenas para determinar a aplicação dos parâmetros definidos
pelos Tribunais Superiores nos cálculos que serão realizados em sede de
liquidação de sentença, de acordo com o julgamento do REsp no
1.492.221/PR, Tema 905, ou seja, as diferenças devidas terão incidência de
correção monetária pelo IPCA-E, a contar da data em que deveriam ter sido
pagas, respeitada a prescrição quinquenal, e juros de mora, a contar da
citação, nos termos do disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997 com a
redação dada pela Lei no 11.960/2009.
MAURICIO FIORITO
Relator